Tribunal: TJSP
Processo: 1515704-60.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DE PERSEGUIÇÃO. (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO QUE ENCONTRA LIMITE NO POSTULADO DO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM". (3) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (4) PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. (5) DOSIMETRIA DAS PENAS FIXADA

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DE PERSEGUIÇÃO. (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO QUE ENCONTRA LIMITE NO POSTULADO DO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM". (3) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (4) PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. (5) DOSIMETRIA DAS PENAS FIXADA DE MODO ESCORREITO. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. (6) CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO DE REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA N. 231, DO STJ. (7) CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. (8) REGIME SEMIABERTO INADEQUADO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. (9) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (10) POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. (11) DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. (12) PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.
1. Materialidades e autorias comprovadas com relação aos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de perseguição (réu que, por várias vezes, descumpriu medidas protetivas de urgência, efetuando telefonemas para a vítima, comparecendo no local de trabalho dela e encaminhando diversas mensagens, além de ter perseguido, reiteradamente, a vítima, ameaçando as suas integridades física e psicológica). Circunstâncias do caso concreto indicam os dolos adequados às espécies.
2. Desnecessidade de reanálise de matéria não ventilada nas razões de apelação. Nada obstante o amplo efeito devolutivo do recurso de apelação (cognição vertical), o Tribunal de Justiça não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória (plano horizontal), em respeito ao postulado do "tantum devolutum quantum appellatum". Precedentes do STJ (AgRg no HC 808.145/PB – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 19/08/2024 – DJe de 23/08/2024; AgRg no HC 842.971/SC – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 15/04/2024 – DJe de 18/04/2024 e AgRg no HC 839.845/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 15/08/2023 – DJe de 22/08/2023).
3. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
4. É sabido que nos crimes de "quatro paredes", ou seja, naqueles crimes praticados dentro do âmbito domiciliar, em sede familiar, tais como o estupro ou aqueles da esfera de proteção da "Lei Maria da Penha" (Lei n. 11.340/06), a palavra da vítima tem especial atenção, haja vista não haver outras testemunhas, senão ela própria, para confirmar a sua versão. Precedentes do STF (HC 175.007/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. em 13/09/2019 – DJe de 18/09/2019) e do STJ (AREsp 2.724.901/SE – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 17/12/2024 – DJe de 03/01/2025; AgRg no AREsp 2.740.275/MS – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 10/12/2024 – DJe de 20/12/2024; APn 902/DF – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Corte Especial – j. em 04/12/2024 – DJe de 19/12/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.755.541/PR – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 10/12/2024 – DJe de 17/12/2024 e REsp 2.130.897/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 27/11/2024 – DJe de 17/12/2024).
5. Dosimetria da pena estabelecida de modo escorreito. Penas-base fixadas nos patamares mínimos.
6. Confissão espontânea. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula n. 231, do STJ). Precedentes do STF (HC 214.391-AgR/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma – j. em 16/05/2022 – DJe de 17/05/2022; RE 1.269.051-AgR/MS – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 20/10/2020 – DJe de 18/11/2020; HC 101.857/AC – Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Segunda Turma – j. em 10/08/2010 – DJe de 10/09/2010; HC 94.243/SP – Rel. Min. EROS GRAU – Segunda Turma – j. em 31/03/2009 – DJe de 14/08/2009; RE 597.270-QO-RG/RS – Rel. Min. CEZAR PELUSO – Tribunal Pleno – j. em 26/03/2009 – DJe de 05/06/2009; HC 94.552/RS – Rel. Min. AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 14/10/2008 – DJe de 27/03/2009; HC 94.337/RS - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma – j. em 03/06/2008 – DJe de 31/10/2008; HC 94.446/RS – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Primeira Turma – j. em 14/10/2008 – DJe de 31/10/2008 e HC 92.926/RS – Rel. Min. ELLEN GRACIE – Segunda Turma – j. em 27/05/2008 – DJe de 13/06/2008).
7. Continuidade delitiva. A fração de majoração da pena nos crimes continuados, em conformidade com a diretriz acolhida nos Tribunais Superiores, deve levar em conta o número de crimes. Precedentes do STF (HC 134.327/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. em 11/05/2016 – DJe de 16/05/2016) e do STJ (AgRg no HC 737.897/SP – Rel. Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – j. em 8/11/2022 – DJe de 11/11/2022). Manutenção da fração de 2/3, tendo em vista que foram mais de sete os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência praticados pelo réu.
8. Modificação do regime prisional. Em atenção ao "quantum" final das penas, aliado ao fato de não terem sido reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime aberto é o adequado para o respectivo cumprimento das penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 33, §2o, "c", do Código Penal.
9. Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão de um dos crimes ter sido praticado com grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal), além da vedação legal prevista no art. 17, da Lei n. 11.340/06. Precedentes do STF (HC 137.888/MS – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 31/10/2017 – DJe de 21/02/2018) e do STJ (APn n. 943/DF – Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira – Corte Especial – j. em 10/06/2024 – DJe de 26/06/2024; AgRg no AREsp n. 2.419.685/DF – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 07/11/2023 – DJe de 13/11/2023 e AgRg no HC n. 775.608/SC – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Sexta Turma – j. em 07/03/2023 – DJe de 10/03/2023). Inteligência da Súmula n. 588, do STJ, que prevê: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".
10. Possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 2.012.680/MS – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 21/12/2022 e AgRg no HC 741.381/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 07/06/2022 – DJe de 10/06/2022). Por fim, para os fins do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil (atual art. 1.036, do CPC), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Resp 1.675.874/MS – Min. Rogerio Schietti Cruz – 3a Seção – j. em 28/02/2018 – DJe de 08/03/2018). Manutenção do valor fixado.
11. Detração penal. Eventual abatimento do período em que permaneceu o réu preso cautelarmente será operado pelo Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal. Precedentes do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 1.825.602/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023; AgRg no REsp 1.994.397/MG – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 14/11/2022 – DJe de 17/11/2022 e AgRg no REsp 2.017.961/PE – Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 27/09/2022 – DJe de 04/10/2022). Doutrina de Renato Brasileiro de Lima.
12. Parcial provimento do recurso defensivo.